Tribunal: TCU
Processo: 006.936/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades na concessão de operações de crédito no âmbito das Agências ABC/MG e João Guimarães Rosa/MG cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado Marcos Vinicius Frade, matrícula funcional 093224-1. (no da TCE no sistema: 3240/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12924/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcos Vinicius Frade, devido a irregularidades na concessão de operações de crédito no âmbito das Agências ABC/MG e João Guimarães Rosa/MG. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, em conjunto com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre os eventos 10 (Resolução 046/2014 CDM - Turma 3 - decisão em recurso de Marcos Vinicius Frade), de 10/7/2014, e 11 (Ofício 002/2019/SR BH SUL - Notificação de Cobrança Administrativa - Marcos Vinicius Frade), de 8/1/2019, bem como entre este último e o evento 12 seguinte (Cópia de sentença no Processo 9499- 30.2016.4.01.3800, de ação de cobrança proposta pela Caixa a fim de se ressarcir dos danos causados pelo ex-empregado Marcos Vinícius Frade), de 6/5/2019, nos termos do parágrafo 20 da instrução de peça 210. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU (peças 210 e 213). Considerando, assim, que assiste razão às instâncias anteriores em suas manifestações. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.936/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Vinicius Frade (XXX.596.876-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.